Tribunal: TJES
Processo: 5004462-97.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004462-97.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WANDERULZA TEREZINHA AMADO BORGES CRUZEIRO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
contra sentença proferida em ID 4720328, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em partes o pedido autoral para:

a) CONDENAR o requerido a pagar a parte autora a título de dano material o valor de R$ 9.999,99 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do efetivo prejuízo, 25.01.2022 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelo índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).

JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Nos termos do Recurso Inominado, a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, alegando a regularidade das transações, onde a Recorrida, sem qualquer ação ou omissão do Recorrente, caiu em golpe, fez o download de aplicativo de acesso remoto, bem como ausência de qualquer falha na prestação de seus serviços.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado
, conforme certidão de ID nº 4720486,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.
Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 4720489
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva,

uma vez que,

conforme dispõe a súmula 479,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

DO MÉRITO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito & Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral
, o presente caso versa sobre movimentações fraudulentas, referentes à contratação de um empréstimo, no valor de R$ 40.000,00, bem como foi realizada uma transferência eletrônica, via PIX no valor de R$ 9.999,99, sem seu conhecimento e sem autorização, motivo pelo qual, a parte autora, ora recorrida, requereu indenização por danos materiais e morais e restituição dos valores descontados em dobro.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Banestes S/A, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
se trata o presente de relação de consumo
, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”), bem como art. 7°, parágrafo único do CDC, pois a conduta que ensejou o dano partiu do Recorrente.

Em que pese o Recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pela Recorrida junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas. Dessa forma, compartilho do entendimento firmado pelo Juízo
a quo,
que consiste na existência de falha
no dever de segurança da instituição suplicada.

Nessa linha de raciocínio, deve ser a instituição financeira responsabilizada objetivamente ex vi do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a instituição financeira também não se desincumbiu desse ônus.

O banco recorrente tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes, devendo necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso.

Como se depreende dos autos, a instituição financeira recorrente não cumpriu com o seu dever de detectar a contratação e transferência realizada fora do padrão de uso da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Em outras palavras, a contratação de empréstimo e as movimentações fraudulentas junto ao banco recorrente não teria ocorrido se não tivesse existido, em primeiro lugar, a irregularidade do serviço prestado, no quesito segurança. Não há como dissociar a fraude praticada da atuação do banco, sendo este responsável pelos atos de seus agentes, prepostos e intermediadores de acordo com a legislação consumerista brasileira.

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado no contrato e movimentações bancárias ora reputados fraudulentos, o dano moral
in re ipsa
, referente ao abalo psicológico da recorrida diante da retirada de saldo existente em sua conta, e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da instituição financeira, não haveria o dano.

Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed JusPodvm, 2019, p. 101, leciona:

“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana”

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.

E prossegue o mesmo autor e obra, p. 114:

“O que caracteriza o dano moral é a consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como a vida, à integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de relação”

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento. Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor vítima de roubo de cartão e celular. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora.
Danos materiais configurados com relação às transferências via "PIX", reconhecidas como fraudulentas.
Restituição é de rigor.
Danos morais. O Banco
réu foi informado da ocorrência do roubo no mesmo dia das transações fraudulentas e orientou o apelante a procurar os meios judiciais. Danos morais fixados em R$ 5.000.00. Razoável e proporcional ao dano causado. Sentença reformada. Sucumbência fixada inteiramente em face do réu. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004258-95.2021.8.26.0003; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021)

Recursos inominados. Consumidor. Ação de ressarcimento por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Legitimidade passiva dos réus reconhecida. Preliminares afastadas. Golpe. Clonagem de chip de celular fornecido pela empresa de telefonia. Falha na prestação de serviços. Falta de segurança interna. Utilização dos dados do autor obtidos a partir da clonagem do chip para acessar o Mercado Livre, plataforma digital em que o recorrido exercia atividade econômica.
Dano material comprovado. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado com moderação e adequado ao caso. Observância da proporcionalidade e razoabilidade. Cenário em que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Aplicação do art. 46, da Lei 9.099/95. Recursos aos quais se nega provimento. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1009059-73.2020.8.26.0008; Relator (a): Cristina Elena Varela Werlang; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 09/08/2021)

No caso em tela, o dano moral alegado é evidente. A parte demandada, ante a conduta lesiva descortinada, além de prejudicar o equilíbrio financeiro da autora, igualmente infligiu abalo de natureza extrapatrimonial em consequência. A autora viu-se forçada a contratar advogados e bater às portas do Poder Judiciário para ver concretizado direito que lhe é inerente, enfrentando uma verdadeira
via crucis
para solucionar um litígio ao qual não deu causa, revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida além do prejuízo material evidente. É certo que teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um problema causado exclusivamente pela instituição demandada, ao negligenciar parâmetros de segurança em relação à promoção de seus negócios, estando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré (processamento de contratação sem demais garantias de sua autenticidade) e o dano suportado pela autora (abalo anímico ante a ingerência em seus vencimentos e perda de tempo útil para solucioná-la).

Conforme apropriadamente exposto em brilhante acórdão da relatoria do Des. L. G. Costa Wagner, quando do julgamento da apelação n. 1001535-69.2017.8.26.0480, datado de 20/06/2018:

"(...) na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a produtividade do consumidor na medida em ele precisa desviar uma parcela de seu tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das vezes ainda lhe gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas judiciais, perdendo seu tempo e gastando energia para solucionar problemas a que não deu causa, vez que decorrentes da conduta negligente ou ilícita do fornecedor, que optou por realizar cobrança indevida de serviços que jamais foram contratados. Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter experimentado sentimento de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária."

Nessa senda, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - respeitosamente, peço vista dos autos.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)